Tribunal: TJSP
Processo: 2024612-70.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Vicente de Abreu Amadei
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução fiscal – Exceção de pré-executividade – Recálculo dos débitos para excluir multa naquilo que exceder a 100% do imposto devido – Necessidade de fixação de honorários advocatícios – Princípios da sucumbência e da causalidade. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O acolhimento, ainda que parcial, de exceção de pré-executividade, importa, em decorrência dos

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução fiscal – Exceção de pré-executividade – Recálculo dos débitos para excluir multa naquilo que exceder a 100% do imposto devido – Necessidade de fixação de honorários advocatícios – Princípios da sucumbência e da causalidade. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O acolhimento, ainda que parcial, de exceção de pré-executividade, importa, em decorrência dos princípios da sucumbência e da causalidade, na fixação de honorários advocatícios.